Tribunal: TJMT
Processo: 1021854-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021854-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE MACIEL CLAIR - CPF: 072.563.661-08 (APELADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID
.
DE ENERGIA S.A

APELAD
O
:

ANNE KAROLINE MACIEL CLAIR

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA
DA MÉDIA
MENSAL
DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –

DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS – POSSIBILIDADE –
REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
(PROCON)
– DANO MORAL
–
OCORRÊNCIA

– VALOR INDENIZATÓRIO –
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS

–
REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO
–
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO
–

SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo comprovação que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora, sem justificativa para o excesso,
é
devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

2.
Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

3
.
As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar
a reparação por danos morais.

4
.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

5.
Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas
p
artes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A
, tirado contra sentença (ID no 204609248) proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/ INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL
, proposta por
L. DA SILVA MENDES E CIA LTDA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

(...)
Diante do exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTES

EM PARTE
os pedidos formulados na inicial para,
confirmando-se
a tutela de urgência: a)
CONDENAR
a requerida

a revisar as faturas dos meses referência de 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022,
refaturando-as
conforme a média de consumo registrada na unidade nos 6 meses anteriores à cobrança; b)
DETERMINAR
que a requerida promova imediata
religação
do serviço de energia elétrica na unidade em voga (
UC 6/1160250-5
); c)
DETERMINAR
a baixa das restrições decorrentes da dívida declarada indevida,
expedindo-se
o necessário ao serventuário e órgãos de negativação; d)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juro de mora de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso, consoante Súmula 54/STJ.
Considerando a sucumbência mínima autoral (art. 86, parágrafo único, CPC),
CONDENA-SE
a parte requerida ao pagamento das custas
processuais e, de honorários sucumbenciais, os quais se arbitram em 10% sobre o valor da condenação, vide art. 82, § 2o e art. 85,caput, § 2o, CPC/15.

(...)

(grifo original)

(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.
Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
da concessionária de serviços energéticos
.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Do prequestionamento.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

209578674
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID. no 20
9513838
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID
.
DE ENERGIA S.A

APELAD
O
:

ANNE KAROLINE MACIEL CLAIR

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.

Mérito

Da ausência de conduta ilícita.
Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
a consumidora, ora Apelada,
ajuizou
Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
,
tendo
em vista que foram
realizadas
cobranças abusivas pela concessionária de serviços energéticos, no período
de
outubro e novembro/2019
,
sendo deferida a liminar para determinar que a empresa recorrente, não efetuasse corte de energia na Unidade Consumidora
no
6/
2756162-0
,

em razão dos débitos
em discussão
.

A
ssevera
a Apelante,
que
não houve faturamento equivocado, conforme disposto na sentença, tendo sido cobrado tão somente o serviço que fo
ra
efetivamente fornecido à Unidade Consumidora
, e, que a elevação do consumo, possivelmente ocorreu em decorrência de mudanças climáticas, bem como, por fatores alheios à responsabilidade da concessionária de serviços energéticos.

Afirma ainda, que não houve qualquer motivo plausível que ensejasse condenação por danos morais, haja vista que cabia a recorrente demonstrar fatos que abalassem sua honra, conforme requisito para tal medida reparatória.

Por outro lado, aduz a recorrida, que houve devida comprovação das cobranças indevidas em razão de elevação abrupta no consumo energético em sua unidade consumidora.

Afirma ainda, que no presente caso, faz jus ao pagamento de danos morais, por conta das reiteradas tentativas de resolução administrativa do presente caso.

Pois bem
.

Apesar da
s
alegaç
ões

d
a concessionária
Apelante
, no sentido de que
procedeu com o exercício regular de seu direito, bem como que não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo realizadas
,
entendo que
tais argumentos
, trata-se
de meras alegações.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Senão, vejamos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Passando a análise meritória, propriamente dito, acerca da elevação de consumo injustificada, na Unidade Consumidora
no 6/2756162-0
.

Contudo, n
o que se refere à análise de período integral, posterior e anterior ao período contestado, para efeitos de comparação, percebo que a concessionária de energia elétrica,
sequer trouxe aos autos,
os documentos atinentes ao histórico de consumo/leitura, referente a
Unidade Consumidora

no
6/1160250-5
,
prejudicando a busca da verdade
real
quanto aos fatos discutidos nos autos.

Desta forma
,
restando somente a análise d
as faturas trazidas aos
autos pela autora/recorrida

(ID no 27322686)
,
percebo,
que
as leituras
contestadas, referentes aos
meses
de outubro e novembro/2019,
perfazem o montante de
418; 373KWh, respectivamente.

Enquanto, que nas leituras
anteriores
ao período contestado
,
especificamente quanto aos meses de
julho, agosto e setembro
/
2019
,

o consumo na UC, perfaziam o
montante
de
121
;

129
;
125
Kwh
, respectivamente
.

Logo,
de acordo com o conjunto probatório,
constata-se que, de fato, houve
aumento
abrupto e
excessiv
o
, n
o consumo das faturas
da
consumidora
,
sendo que, a
readequação das cobranças, com base na média do consumo dos
12

(
doze
) meses anteriores
, fora medida acertada pelo juízo de piso.

Desta forma, mostra-se possível a restituição dos valores pagos
a maior, e,
de forma indevida,
no importe total de
R$ 1.889,96,
conforme comprovado pela recorrida
e determinado no decisum fustigado.

Nesta senda
, de acordo com as normas consumeristas, cabia
à empresa Apelante,
o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Desta forma, considerando, conforme dito alhures, que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia,
no que se refere à
regularidade das
faturas questionadas, a manutenção da sentença vergastada
, neste ponto recursal,
é a medida que se impõe.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

(...)

(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Aduz a parte Apelante, que eventuais dissabores suportados
pela
Apela
da
, acerca da cobrança de consumo energético, não é capaz de ensejar reparação por danos morais, pois,
para a configuração do dano moral é necessário
comprovação da
conduta
e a extensão do dano suportado
.

Ademais, havendo a efetiva comprovação da falha na prestação dos serviços, nasce o dever de reparação dos danos causados aos consumidores, por parte do fornecedor de serviços, ou seja, no presente caso, a concessionária de energia elétrica.

Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais
, o
bservo que a
apelada/autora
, buscou
, reiteradamente,
diversos meios para resolução do caso de forma administrativa, inclusive, com
ajuizamento de reclamação administrativa, junto ao
Procon Municipal
,

discordando da elevação abrupta do consumo,
conforme processo administrativo
No F.A. 51.019.001.19-0003606
, conforme
observa-se no
ID.
no
27322689
.

Desta forma, a
sreiteradastentativasinfrutíferas para solucionar a questãoadministrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida,
geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para
configurar
o dano moral.

1
.
3
. Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, n
este ponto recursal,
entendo
que deve

ser dada guarida à pretensão da parte
recorrente
.

É que o valor de
R$
10.0
00,00 (
dez mil

reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à
s
parte
s
recorrente
s
.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à
s
parte
s
recorrente
s
, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA
ESFERA ADMINISTRATIVA -
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM-DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E REVISÃO DE FATURAS -
MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000430-05.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2021,
Publicado
no DJE 29/07/2021)

Pré
-questiona dispositivos constitucionais.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço do
s
recurso
s
de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
deixo
de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC),
arbitrada em desfavor da recorrente ENERGISA S.A,
porquanto
,
indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024